Tribunal: TJMT
Processo: 1018375-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018375-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou
provimento ao
agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fundada em confissão de dívida cedida.

2.
Embargantes apontam omissões sobre a mora, a suficiência da memória de cálculo e a inexistência de cláusula de vencimento antecipado. Pedem integração do acórdão, com efeitos modificativos, para reconhecer a inexigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à fundamentação da mora e à exigibilidade do crédito; (
ii
) a suficiência da memória de cálculo; (
ii
i
) a necessidade de cláusula de vencimento antecipado para caracterização da mora; (
iv
) a ocorrência de erro material ou omissão na análise dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não
servido à rediscussão do mérito
.

5.
O acórdão reconheceu a exigibilidade do título com base na confissão de dívida
, com
com
anuência expressa dos devedores,
caracterizando-se
a mora pelo inadimplemento da obrigação vencida,
nos termos do
art. 397 do Código Civil.

6.
Tratando-se de
mora
ex

re
, não se exige
cláusula de vencimento antecipado
nem
interpelação, quando a dívida tem vencimento certo e
permanece inadimplida
.

7.
A memória de cálculo apresentada atende ao mínimo
legal previsto no
art. 786 do CPC,
pois indica
critérios, índices e marcos temporais, sendo
apta a
instruir a execução.
Discussões sobre valores
devem ser
tratadas em
embargos à execução, não sendo cabíveis em exceção de
pré
-executividade.

8.
A alegação de omissão na análise de documentos e fundamentos foi afastada, pois a matéria
apreciada ainda que de
forma implícita, conforme
entendimento
consolidad
o
.

9.
Afasta-se
a
multa por embargos protelatórios, diante da existência de pontos
que comportam
integração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“
1. A mora decorrente do inadimplemento de obrigação com vencimento certo é caracterizada como
ex

re
, nos termos do art. 397 do Código Civil, independentemente de cláusula de vencimento antecipado ou interpelação.

2. A memória de cálculo que indica índices, taxas e marcos temporais atende ao requisito do art. 786 do CPC, sendo suficiente para instruir a execução.

3. Questões relativas a eventual excesso de execução devem ser deduzidas por meio de embargos à execução, não sendo cabíveis em sede de exceção de
pré
-executividade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 786, 917; CC, art. 397.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por José
Pupin
Agropecuária, Vera Lúcia Camargo
Pupin
e José
Pupin
, em recuperação judicial, contra o acórdão de
id.
317796869, que negou provimento ao agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade na Execução de Título Extrajudicial n. 1015506-24.2022.8.11.0041.

Constou do acórdão embargado que o título atende ao art. 784, III, do CPC, sendo líquido, certo e exigível. Reconheceu-se que a mora decorre do inadimplemento, nos termos do art. 397 do CC, e que eventuais erros na memória de cálculo não comprometem a exigibilidade do título, devendo ser discutidos por meio de embargos à execução.

Os embargantes apontam omissão quanto à ausência de fundamentação da decisão de origem e à distinção entre a validade formal do título e a exigibilidade da obrigação. Afirmam que os argumentos e
documentos apresentados sobre a falta de clareza nos cálculos, a inexistência de cláusula de vencimento antecipado e a ausência de liquidez do valor executado não foram examinados. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer a inexigibilidade do título e declarar a nulidade da decisão de primeiro grau
(id.
320319350
)
.

O
embargado
afirma que não há omissões no acórdão. Alega caráter meramente infringente dos embargos, usados para rediscutir o mérito. Requer o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento do recurso, com aplicação de multa por embargos protelatórios
(id.
322814867
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado reconheceu a regularidade formal do título e a exigibilidade do crédito, mantendo a execução e afastando a exceção de
pré
-executividade, com base nos
arts
. 783 e 784, III, do CPC e no art. 397 do Código Civil, destacando-se que, após a emissão e devolução dos cheques que originaram o débito, houve confissão de dívida e posterior cessão ao fundo embargado, com anuência expressa dos devedores
. A
obrigação
foi reconhecida
como líquida, certa e exigível, com valor atualizado até 30
/11/2021
, conforme declarado no instrumento de cessão firmado pelas partes, o qual confere suporte à exigibilidade na data pactuada.

A primeira omissão apontada merece acolhimento. Esclarece-se que a mora foi reconhecida com base no inadimplemento de obrigação vencida, com termo certo, o que a caracteriza como
ex

re
, nos
termos do art. 397 do Código Civil. A execução não depende de cláusula de vencimento antecipado nem de interpelação específica, pois se funda em dívida vencida e expressamente reconhecida. A decisão não se apoiou em cláusula contratual sujeita a condição ou comunicação prévia, mas no inadimplemento da obrigação expressamente confessada e cedida.

A segunda integração também se acolhe, em parte. Embora tenha sido reconhecida a suficiência da memória de cálculo para o ajuizamento da execução, registra-se que a exigência do art. 786 do CPC exige apresentação minimamente auditável, com indicação de índices, taxas e períodos de incidência. Essa exigência foi atendida pela planilha juntada, elaborada em sistema oficial, com base no INPC e juros de um por cento ao mês, indicando os marcos temporais e critérios utilizados
(id.
83057898 – Processo no
1015506-24.2022.8.11.0041
)
. Eventual discussão sobre encargos ou excesso deve ser proposta por embargos à execução, conforme art. 917 do CPC, e não pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade ou agravo com esse objetivo.

Afasta-se a alegação de embargos protelatórios
, uma vez que o
recurso delimita vícios integráveis, sem reproduzir matéria de mérito já decidida, o que afasta a multa do § 2o do art. 1.026 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos

apenas
para integrar o acórdão, esclarecendo que a mora decorre do vencimento natural da obrigação e do inadimplemento subsequente, caracterizando-se como
ex

re
, e que a memória de cálculo apresentada atende ao mínimo legal, cabendo eventual
discussão de
excesso
nos
embargos à execução. Mantém-se inalterado o resultado do julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025